Tribunal: STF
Processo: HC 238469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 868713/SP - eDOC 2, p. 98):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto de habeas corpus anterior, no qual esta Corte já examinou eventual constrangimento ilegal na terceira fase da dosimetria da pena aplicada ao paciente. 2. Assim, novo pedido análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, pois, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 3. Ademais, a nova impugnação da Defesa à dosimetria da pena não pode ser acolhida, por se tratar de verdadeiro fracionamento de pedido em oportunidades diversas, técnica rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, por causar verdadeiro tumulto processual e violar os deveres de ética e lealdade processuais. (AgRg no HC n. 850.862/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Alega-se que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de erro material ocorrido na sentença condenatória, que consignou que o aumento da pena, na terceira fase, pela incidência de duas majorantes, ocorreria na fração de 2/8, mas, ao realizar o cálculo efetivo, aplicou a fração de 3/8.



    Busca-se a concessão da ordem, para que seja aplicada a fração de 2/8 na terceira fase da dosimetria da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nestes termos (eDOC 2, p. 26/28):



    WILLIAM BRUNO BARBOSA DA SILVA 



    Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 40 dias multa fixada no valor mínimo legal. A elevação da pena base se justifica diante da periculosidade revelada ao se decidir pela invasão a estabelecimento bancário, local de frequência pública, certos de que agiam com sucesso para superar a segurança privada armada existente no local, conferindo a essa espécie de estabelecimento a marca indelével de indesejada, porém, necessária presença por usuários, não obstante a normalidade em que ações como apuradas nestes autos ocorrem no seio social, ressaltando, ainda, ser o réu condenado definitivamente por dois crimes de roubo armado e concurso de agentes perante o juízo da 5ª. Vara Criminal de Guarulhos (certidão de folhas 422/423) e 17ª Vara (certidão de folha 424) delitos que foram praticados em data anterior ao crime ora imputado.



      Duas são as causas de aumento concurso de agentes e emprego de arma ao ensejo do acréscimo de fração de 2/8 à pena retro, resultando em 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 55 dias multa fixada no valor mínimo legal. 



    Apura-se terem os três acusados agido em comparsaria a indivíduos desconhecidos para a prática do crime no interior de estabelecimento bancário guarnecido por segurança privada e armada, fazendo uso de considerável número de armamentos, revelando-se maior gravidade às causas de aumento, justificando-se a eleição de fração acima do mínimo legal. 



    Concurso formal de crimes, a justificar a elevação da pena retro em fração de 1/6, ao final, em 11 anos 02 meses e 22 dias de reclusão e 64 dias-multa fixada no valor mínimo legal. 



    O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado para cada qual dos réus.



    De fato, constato o erro material apontado pela defesa, pois, em que pese estar consignado na sentença a incidência do aumento de 2/8, na terceira fase da dosimetria, os cálculos não corresponderam a essa fração. Desse modo, verifico constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem, de ofício, para retificar o cálculo da pena nos seguintes termos:



    A pena-base foi fixada em 07 anos de reclusão e 40 dias-multa fixada no valor mínimo legal. Na terceira fase, incidiu o aumento de 2/8, em razão do concurso de agentes e emprego de arma, resultando na pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 50 dias-multa. Em decorrência do concurso formal de crimes, elevou-se a pena na fração de 1/6, totalizando a pena definitiva em 10 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão e 58 dias-multa.



    Mantenho, no mais, a sentença condenatória.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer o erro material da sentença, retificar o cálculo da pena e torná-la definitiva em 10 (dez) anos e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juízo da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente